Tribunal: TJDFT
Processo: 0738966-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE COMERCIAL E HABITUALIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. BENEFÍCIOS DOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de receptação qualificada, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser estabelecido o decreto condenatório.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa.
3. Impraticável o afastamento da qualificadora referente ao exercício de atividade comercial, quando demonstrada habitualidade mercantil do recorrido.
4. Incabível a fixação da pena no mínimo legal, quando o acusado é reincidente e possui maus antecedentes.
5. Quando o acusado pratica o crime durante o cumprimento de pena e a vítima contrata serviço de inteligência para localizar o veículo automotor, há motivos suficientes para arbitrar a pena-base acima do mínimo legal, em razão da análise negativa, respectivamente, da conduta social e das consequências do crime.
6. Se a pena arbitrada é superior a 04 anos e o acusado é reincidente, cabível o arbitramento do regime inicial fechado.
7. Impossível a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, em decorrência da pena arbitrada, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
8. Inviável a fixação de indenização em benefício da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando não há pedido expresso na denúncia.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.